Tribunal: TJES
Processo: 5000350-58.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-58.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: VANILZA FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONCLUSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
O acórdão vergastado de fato não mencionou sobre a possibilidade, ou não, de fixação e, subsidiariamente, de redução da astreinte fixada pelo magistrado de primeiro grau.

3
.
É plenamente possível a aplicação das astreintes uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela, bem como que o valor arbitrado afigura-se razoável e proporcional, não merecendo assim, a redução. Precedentes.

4
.
Recurso conhecido e provido para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada quanto à incidência das astreintes, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO SAFRA S.A.

contra o v. acórdão contido no evento nº 9358114, proferido pela egrégia Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 9663731, o embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois

não se manifestou em relação a “
matéria referente a redução da astreintes a ser aplicada no caso de descumprimento da obrigação
”.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso concreto, verifico que de fato houve omissão do acórdão recorrido em relação a possibilidade, ou não, de fixação e, subsidiariamente, de redução, da astreinte fixada pelo magistrado de primeiro grau.

Sobre o tema, observo que o comando sentencial declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato (refinanciamento) e que o banco requerido se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício da requerente, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É cediço que a multa diária ou astreinte é um meio coercitivo imposto pelo magistrado, com o fim de obter o cumprimento da ordem emanada pela autoridade judiciária, revelando-se como instrumento que a lei prescreve, a fim de conferir eficácia à referida determinação, devendo ser estipulada em valor proporcional e razoável.

In casu,
é plenamente possível a aplicação das astreintes uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela.

Em relação ao pedido alternativo de minoração do importe fixado a título de astreinte, compreendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado da singela instância afigura-se razoável e proporcional, não merecendo assim, a redução.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entende pela razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR INEXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. OMISSÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. ARBITRAMENTO DE VALOR MÁXIMO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do conjunto de circunstâncias, considerando a plausibilidade dos indícios de vícios na celebração do respectivo instrumento do contrato de empréstimo consignado, apresentam-se irregulares os descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento do benefício de pensão recebida pela parte agravada. 2.
Em relação ao quantum fixado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado a título de astreintes, apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto 3. Inexistindo finalidade reparatória ou compensatória na imposição judicial das astreintes e não podem estas se transformarem em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial, sob forma de tutela provisória, de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008630-92.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 05/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus. 2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3
. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 19/04/2022).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3.
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ.
4. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes. 5. A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, o que descaracterizaria a sua natureza, necessária se faz a limitação das astreintes ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005755-18.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 02/10/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-
LHE
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada no que concerne à incidência das astreintes, nos termos acima delineados, mantendo, contudo, o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.